Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713217-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA KIVIA FELIX DA COSTA AGRAVADO: ADRIANO COSTA COELHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara à agravante a apresentação de emenda à inicial, mediante exclusão da pretensão de execução do pagamento de alugueres fixados pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes ao cumprimento de sentença subjacente, após a interposição do vertente agravo, a agravante atendera à determinação lhe endereçada, apresentando petição inicial substitutiva[1]. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 232598096 (fls. 134/137), Cumprimento de Sentença no 0705039-82.2025.8.07.0003.